Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-12.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-12.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:

APELADO: EDINAURA DE SOUZA MELO QUEIROZ

Advogado(s)
:
NILSON SALUM CARDOSO DOURADO

E
MENTA

Apelação cível. Direito administrativo. Mandado de segurança.
Professora readaptada do Município de América Dourada
. Gratificação de regência de classe
suprimida pela Administração Pública
.
A Constituição Federal, em seu
art. 37, § 13
expressamente refere que a readaptação do servidor público deve se dar sem prejuízo da remuneração do cargo de origem. A
expressão "remuneração" não comporta interpretação restritiva, alcançando o conjunto integral das parcelas pecuniárias efetivamente percebidas pelo servidor. A natureza propter laborem da gratificação de regência de classe não é, por si só, suficiente para autorizar sua supressão. Isso porque, o afastamento da servidora da regência de classe, no caso em exame, não decorre de mera conveniência funcional ou de opção pessoal: decorre de fato impeditivo a que ela não deu causa, a saber, a limitação física diagnosticada por junta médica em 2002, devidamente reconhecida pela própria Administração quando do ato de readaptação. Nesse contexto, o ordenamento jurídico impõe a manutenção integral da remuneração do cargo de origem, justamente para que a readaptação — ato administrativo que não decorre da vontade do servidor, mas de imposição médica involuntária — não se converta em punição disfarçada ou em fator de empobrecimento do funcionário acometido de doença. Aceitar tese em sentido contrário implicaria reduzir o instituto da readaptação a uma proteção meramente nominal, esvaziada de conteúdo material. Cabia ao Município desconstituir a alegação da recorrida de que a vantagem lhe foi paga ininterruptamente desde a readaptação em 2002 até novembro de 2023 –
isto é, por mais de 21 (vinte e um) anos -
ônus do qual não se desincumbiu. Embora a longevidade do pagamento não gere, por si só, direito adquirido a regime jurídico de vencimentos, ela revela a coerência da interpretação até então adotada pela própria Administração municipal, que, durante mais de duas décadas, reconheceu a inaplicabilidade do regime propter laborem aos servidores readaptados. A guinada interpretativa promovida em 2023, sem alteração legislativa substancial que a respaldasse, evidencia a fragilidade do fundamento da supressão, ao mesmo tempo em que compromete a confiança legítima depositada pela servidora na continuidade do pagamento que recebia regularmente, ao longo de toda sua trajetória funcional pós-readaptação. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº

8000126-12.2024.8.05.0145
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento à apelação d
o

MUNICÍPIO DE AMÉRICA DOURADA
.